Tribunal: TJSP
Processo: 2244162-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISSQN do exercício de 2009 – Inexigibilidade dos Autos de Infração nos 66.977.690 e 66.977.649, lavrados em decorrência do não pagamento de ISSQN incidente sobre verbas repassadas pelo tabelião – Precedente vinculante do C. Órgão Especial desta E. Corte – Auto Infracional no 66.977.657 que, por sua vez, é lastreado em impostos incidentes sobre

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISSQN do exercício de 2009 – Inexigibilidade dos Autos de Infração nos 66.977.690 e 66.977.649, lavrados em decorrência do não pagamento de ISSQN incidente sobre verbas repassadas pelo tabelião – Precedente vinculante do C. Órgão Especial desta E. Corte – Auto Infracional no 66.977.657 que, por sua vez, é lastreado em impostos incidentes sobre valores pertencentes ao próprio notário, não se verificando, de plano, ilegalidade na cobrança – Necessidade, todavia, de exclusão dos débitos referentes às parcelas de janeiro a março de 2009, consoante os termos expressos do art. 18 da Lei Municipal no 16.097/2014 – Recurso parcialmente provido, com determinação.